Tribunal: TJSP
Processo: 2211847-49.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
para constar AGRAVO PROVIDO – embargos acolhidos.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2211847-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas

Relator(a):

Jovino de Sylos

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de obrigação de fazer c.c. indenização- inadmissibilidade do "decisum" que deferiu à autora agravada liminar objetivando impor à ré agravante liberação de agendamento para devolução dos contêineres sem o prévio pagamento das sobreestadias- matéria polêmica- necessidade de ampla instrução processual - ausência dos requisitos legais - por enquanto eventual

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de obrigação de fazer c.c. indenização- inadmissibilidade do "decisum" que deferiu à autora agravada liminar objetivando impor à ré agravante liberação de agendamento para devolução dos contêineres sem o prévio pagamento das sobreestadias- matéria polêmica- necessidade de ampla instrução processual - ausência dos requisitos legais - por enquanto eventual convencimento da verossimilhança do alegado é temerário e apressado - modificação da ementa para constar AGRAVO PROVIDO – embargos acolhidos.*